Tribunal: STF
Processo: RE 1070522
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-18
Data de publicação: 2018-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. DELEGAÇÃO. EDITAL. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIMITES PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS RELATIVOS AO TEMPO DESTINADO AOS PROGRAMAS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E JORNALÍSTICOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO OBJETO DA OUTORGA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA C, E PARÁGRAFO 3º, INCISO I, DO DECRETO 52.795/1963. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.